Tribunal: TJMT
Processo: 0034256-38.2015.8.11.0041
Relator(a): JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MAPFRE SEGUROS GERAIS S. A.
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 87017/2017
Data de Julgamento: 07-10-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - MULTA APLICADA PELO PROCON - REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - VALOR DA MULTA - MANUTENÇÃO - CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS - CARÁTER PEDAGÓGICO E PUNITIVO - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.
O Procon detém legitimidade para fiscalizar e controlar as relações de consumo. A aplicação de penalidades administrativas está inserida nas suas atribuições, uma vez que se refere à execução da tarefa do precípua do órgão, tendo competência para aplicar sanções, com fulcro no art. 5º do Decreto nº 2.181 /971 e também no artigo 56, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
Não há que se falar em minoração do valor da penalidade aplicada, ante a observância dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

APELANTE(S):
MAPFRE SEGUROS GERAIS S. A.
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Mapfre Seguros Gerais (antiga Mapfre Vera Cruz Seguradora S/A), em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo, que move em face do Estado de Mato Grosso, que julgou improcedentes os pedidos vindicados na exordial, extinguindo o processo nos termos do artigo 487, I, do CPC.
Condenou a apelante no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, §§ 2º a 6º do CPC.
A apelante relata que distribuiu a Ação Anulatória com o fito de ver declarado nulo o Ato Administrativo nº 0410.013.189-7 e a consequente multa arbitrada pelo PROCON por suposta inobservância ao Decreto nº 6.523/08, no que se refere ao serviço de atendimento ao consumidor ou, alternativamente, a minoração da penalidade.
Alega que o ato administrativo discricionário que aplicou penalidade de multa à recorrente, não atentou aos fatos delineados na sua defesa administrativa, sobretudo no que se refere à ausência de dispositivo normativo que obrigue as empresas a disponibilizarem o telefone do Serviço de Atendimento ao Cliente nas páginas iniciais dos sítios eletrônicos, afrontando os princípios da legalidade e tipicidade.
Por esses motivos, requer a apelante o provimento do presente recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos, ou alternativamente, seja o valor da multa reduzido observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Apresentadas contrarrazões pelo apelado que requereu o desprovimento do recurso (fls. 214/219-TJ).
Sem intervenção ministerial.
É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL
USOU DA PALAVRA A ADVOGADA JULIANA DIUNCANSE SPADOTTO, OAB/SP 195779.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Cuida-se Recurso de Apelação Cível interposto por Mapfre Seguros Gerais (antiga Mapfre Vera Cruz Seguradora S/A), em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo, que move em face do Estado de Mato Grosso, que julgou improcedentes os pedidos vindicados na exordial, extinguindo o processo nos termos do artigo 487, I, do CPC.
Observa-se nos autos que nas datas de 18.06.2010, 01.07.2010 e 26.08.2010 a seguradora apelante teve seu Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) fiscalizado pelo órgão de defesa ao consumidor – PROCON, ocasião em que foram constatadas irregularidades na sua prestação, em descumprimento à legislação consumerista.
A apelante afirma que em decorrência das constatações de irregularidades, foi lavrado o auto de infração nº 0410.013.189-7, com fundamento nos artigos 6º, inciso III, 20, §2º, da Lei Federal nº 8.078/90 c/c artigo 7º, do Decreto Federal nº 6.523/2008, ao argumento de ausência de informação ao público consumidor o telefone do SAC, além da constatação da ausência de canal único para atendimento a consumidores, prazo de espera máximo ultrapassado e não disponibilização do envio de históricos pelo canal eletrônico (e-mail).
Relata que após o trâmite do feito, a reclamação foi julgada procedente em primeiro grau administrativo e após análise do recurso em segundo grau pela Turma Recursal do Procon/MT, foi confirmada a decisão de procedência, sendo aplicada multa cujo valor atualizado corresponde ao montante de R$ 111.494,40 (cento e onze mil quatrocentos e noventa e quatro reais e quarenta centavos).
In casu, verifica-se que o juízo monocrático concluiu pela legitimidade da multa arbitrada pelo Procon, já que obedeceram às regras legais, no que tange a verificação de ocorrência do fato gerador motivo pelo qual julgou totalmente improcedentes os pedidos vertidos na inicial, extinguindo o processo.
Neste norte, não vislumbro qualquer vício capaz de macular a regularidade do processo administrativo, na medida em que foi respeitado o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, bem como o enquadramento legal nos artigos 6º, inciso III e 20, §2º da Lei Federal nº 8.078/90 c/c artigo 7º, do Decreto Federal nº 6.523/08 e artigo 1º, caput, e § único da Portaria/MJ/SDE nº 49/2009, inclusive com decisão motivada e fundamentada, conforme se observa às fls. 90/95.
Outrossim, cabe ressaltar que desta decisão a apelante interpôs recurso administrativo à Turma Recursal do Procon/MT, que negou provimento ao recurso e manteve a procedência da reclamação (fls. 135/141).
Ademais, importante referir que o Procon detém legitimidade para fiscalizar e controlar as relações de consumo. A aplicação de penalidades administrativas está inserida nas suas atribuições, uma vez que se refere à execução da tarefa do precípua do órgão, tendo competência para aplicar sanções, com fulcro no art. 5º do Decreto nº 2.181 /97 e também no artigo 56, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
A aplicação de sanções administrativas por infração ao Código de Defesa do Consumidor encontra respaldo no art. 56, inc. I e parágrafo único, do CDC:
Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:
I - multa;
(...)
Parágrafo único. As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo.

Estabelece o art. 5º do Decreto nº 2.181/97:
Art. 5º Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo.

Portanto, legítima a aplicação de multa pelo PROCON no intuito de evitar que a conduta considerada ilegal e abusiva volte a ser adotada pelo fornecedor no mercado de consumo.
A atuação do judiciário sobre as decisões administrativas se limita quanto a sua legalidade ou não. Nesse sentido:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO - VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONSTATADA - POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON - PENALIDADES FIXADAS EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC - MULTA MANTIDA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - SUPORTADOS DE FORMA EXCLUSIVA PELA PARTE VENCIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11º, DO CPC) - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.
Observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e, não constatada a existência de vícios, deve ser mantido o processo administrativo que resultou na aplicação de multa por desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor (CDC).
Não há que se falar em minoração do valor da penalidade aplicada, ante a observância dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
(...) (N.U 1006304-33.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/08/2020, Publicado no DJE 19/08/2020). (destaquei)

Quanto à irresignação de que a multa arbitrada possui caráter confiscatório, estando em descompasso com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, verifico que não merece guarida tal pronunciamento.
Primeiramente, porque as multas, diferentemente dos tributos, são sanções (punições) decorrentes da má prestação dos serviços pelo recorrente e do poder de polícia do órgão administrativo competente para tal fim; não havendo que se falar em efeito confiscatório, haja vista a previsão expressa na legislação consumerista, sendo que a multa foi fixada considerando a atitude da apelante “em não disponibilizar o número do telefone do SAC de maneira clara e objetiva na página principal” dentre outras infrações.
Além disso, a sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço. Em outras palavras, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal.
Desta feita, têm-se que as sanções dali decorrentes possui caráter punitivo, indenizatória e pedagógico decorrente do poder de polícia do Estado, visando inibir a prática de condutas que ofendam o direito do consumidor como um todo.
Outrossim, observa-se que foi oportunizado a apelante o exercício de sua ampla defesa e contraditório na esfera administrativa (em 1º e 2º instância), contudo este não foi capaz de demonstrar qualquer fato apto a elidir a constatação do departamento de proteção e defesa ao consumidor.
Por assim ser, não se vislumbra, nem de longe, a natureza confiscatória na multa aplicada, o que é vedado pela Constituição Federal em seu artigo 150, IV, da CF, se caracterizando como tal a pretensão governamental que possa conduzir à injusta apropriação estatal do patrimônio ou rendimentos do contribuinte, comprometendo-lhes e tornando insuportável a carga tributária. O princípio da vedação ao confisco, portanto, vista proteger o direito à propriedade, velando, também, pela observância do princípio da proporcionalidade.
Vejamos o que estabelece o artigo 57, da Lei Consumerista:
“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993)”.

Assim, restando comprovado que a decisão administrativa foi precedida do contraditório e da ampla defesa, não havendo nulidade de pronto aferível, mas tão somente o inconformismo da apelante com a sua condenação, não há que se falar em redução do valor da multa aplicada, que sequer se mostra excessiva.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se inalterada a sentença proferida em primeira instância.
É como voto..

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 7 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR